Tribunal: TJES
Processo: 0002592-56.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002592-56.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA e outros

APELADO: ALVES E MASTELA REPRESENTACOES LTDA ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DESÍDIA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARISOL VESTUÁRIO S/A (matriz e filial) e MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por rescisão de contrato de representação comercial ajuizada por ALVES E MASTELA REPRESENTAÇÕES LTDA ME., julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização de 1/12 da remuneração auferida durante o contrato, indenização substitutiva do pré-aviso (1/3 das comissões dos três meses anteriores), declarar a nulidade das cláusulas 14.1 e 14.2 do contrato quanto à base de cálculo das comissões, determinar o recálculo das comissões com base no valor total das mercadorias, incluir valores compensados relativos a mostruários, e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a rescisão do contrato de representação comercial ocorreu por justo motivo, com fundamento em desídia da representante;
(ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que previa o cálculo das comissões com base no valor líquido das mercadorias;
(iii) determinar se os valores compensados a título de aquisição de mostruários devem ser incluídos no cálculo das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 35 da Lei nº 4.886/65 autoriza a rescisão contratual por justo motivo quando configurada a desídia da representante, o que se verifica no caso concreto mediante prova documental de queda substancial e contínua nas vendas, ausência de pedidos em coleções finais e melhora expressiva do desempenho da nova representante comercial na mesma região.

2. A queda nas vendas foi acompanhada de comunicações que atestam a inoperância da empresa representante e a ausência de iniciativa na promoção dos produtos, revelando o descumprimento contratual do dever de empenho, caracterizando justa causa para a rescisão contratual.

3. O reconhecimento da justa causa afasta o dever de pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, conforme previsão expressa do próprio diploma legal.

4. O art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65 estabelece norma cogente ao determinar que as comissões sejam calculadas sobre o valor total das mercadorias, vedando cláusulas contratuais que prevejam base de cálculo diversa, ainda que livremente pactuadas, sendo nulas as cláusulas 14.1 e 14.2 que estabeleciam base de cálculo pelo valor líquido.

5. Reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais, são devidas as diferenças de comissão com base no valor total das mercadorias, independentemente da rescisão ter sido justificada, pois a nulidade da cláusula e a obrigação de pagamento conforme a base legal não dependem da modalidade de extinção do contrato.

6. A discussão sobre inclusão de valores compensados a título de aquisição de mostruários resta prejudicada diante da exclusão das indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A rescisão de contrato de representação comercial por queda acentuada e progressiva nas vendas, acompanhada de inércia comercial e ausência de pedidos, caracteriza desídia e configura justo motivo nos termos do art. 35, “a”, da Lei nº 4.886/65.

2. O reconhecimento da justa causa exclui o dever de indenização previsto nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

3. São nulas as cláusulas contratuais que estipulem base de cálculo das comissões diversa do valor total das mercadorias, por afronta ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65.

4. A nulidade da cláusula contratual de base de cálculo das comissões opera efeitos independentemente da modalidade de rescisão do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 32, §4º, 34 e 35, “a”; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000376-34.2018.8.13.0194, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 07.02.2024; STJ, REsp nº 2.155.783/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, REsp nº 2.034.962/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (acórdão), 3ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARISOL VESTUÁRIO S/A (matriz e filial) e MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da ação de indenização por rescisão de contrato de representação comercial ajuizada por
ALVES E MASTELA REPRESENTAÇÕES LTDA ME.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de indenização equivalente a 1/12 da remuneração auferida durante a vigência do contrato e indenização substitutiva ao pré-aviso, no valor de 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão.

O Juízo
a quo
também reconheceu a nulidade das cláusulas 14.1 e 14.2 do contrato firmado entre as partes, por ofensa ao art. 32, §4º, da Lei 4.886/65, determinando que as comissões sejam calculadas com base no valor total das mercadorias, bem como estabeleceu a inclusão de valores compensados a título de aquisição de mostruário para o recálculo das comissões, além de condenar as requeridas, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese: (i) que a rescisão contratual decorreu de justo motivo, consubstanciado na desídia da apelada, demonstrada por relatório de desempenho que indicaria expressiva queda nas vendas e inércia na atuação comercial, sobretudo no período final do contrato; (ii) que os valores compensados relativos à aquisição de mostruários foram autorizados contratualmente e, portanto, não podem ser considerados como indevidamente descontados; (iii) que o pagamento das comissões com base no valor líquido das mercadorias era cláusula expressa do contrato (cláusulas 14.1 e 14.2), livremente pactuada entre as partes, razão pela qual não poderia ser afastada pelo Judiciário sob o argumento de nulidade, invocando, ainda, o princípio do
pacta sunt servanda
e o respeito à autonomia privada contratual. Por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do justo motivo para a rescisão e, subsidiariamente, pela validade das cláusulas contratuais e da compensação dos valores de mostruários.

Em contrarrazões, a apelada, aduz, em suma: (i) a ausência de provas robustas da alegada desídia, sendo a mera redução de vendas elemento insuficiente para caracterizá-la, conforme entendimento jurisprudencial reiterado; (ii) que a compensação de valores de mostruário, mesmo que praticada durante a vigência contratual, não poderia ser utilizada para reduzir os valores indenizatórios após a rescisão imotivada do contrato; (iii) que o art. 32, §4º da Lei nº 4.886/65 possui natureza cogente, o que torna nulas cláusulas contratuais que estipulem base de cálculo diversa da legalmente imposta; (iv) requer, portanto, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

Na petição inicial, a ora apelada alegou que a mera queda nas vendas não se configura como "desídia" (negligência) e que a prova de um justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial é ônus das representadas, ora apelantes. De acordo com a exordial, a representação em nova localidade exigiu tempo para consolidação de parcerias e que, mesmo assim, a empresa foi premiada com bônus e recebeu elogios pelo seu trabalho e pela abertura de um showroom.

Também na inicial, a apelada insurgiu-se contra a previsão contratual que estabeleceu o pagamento de 6% sobre o valor líquido das vendas, em descompasso com o previsto na Lei nº 4.886/65 (Art. 32, §4º), que determina que as comissões devem ser calculadas sobre o valor total das mercadorias, sem a dedução de impostos ou encargos.

Nesse contexto, a apelada pleiteou o pagamento da indenização e do aviso prévio previstos na Lei nº 4.886/65, sustentando que a rescisão foi imotivada, requerendo, outrossim, que os valores de comissão fossem calculados sobre o valor total das mercadorias, com inclusão nos cálculos da indenização dos valores compensados pelas apelantes das comissões a título de aquisição de mostruário.

Em anexo à inicial, foram apresentados, dentre outros documentos, relatórios de comissões com o objetivo de comprovar as vendas e os valores de comissão pagos, e, por conseguinte, servir de base para o cálculo das diferenças e das indenizações solicitadas.

Na contestação, por sua vez, as apelantes argumentaram que a rescisão do contrato de representação comercial foi motivada por justa causa, diante queda nas vendas, destacando que nas três últimas coleções, a representante não apresentou nenhum pedido. As apelantes compararam o desempenho da apelada com o de uma nova representante comercial que, em um curto período, obteve um crescimento de 147% na mesma área.

A defesa afirmou que o prêmio recebido pela apelada se tratava de uma campanha exclusiva de calçados e não um indicativo de bom desempenho geral, e que a última alteração na área de atuação ocorreu mais de dois anos antes da rescisão.

As apelantes também pontuaram que o contrato de representação comercial, que previa o pagamento de comissões sobre o valor líquido das vendas faturadas, foi assinado pela apelada, que concordou em ter os impostos/tributos excluídos da base de cálculo das comissões, pugnando, assim, pela total improcedência da pretensão autoral, e que, caso acolhido o pedido, foram abatidos os valores devidos pela apelada a título de mostruários.

A documentação juntada à contestação inclui um relatório de vendas que compara o desempenho da
ALVES & MASTELA REPRESENTACOES LTDA.
com a nova representante comercial,
CITEX COM. E REPRES. LTDA.
, bem como com outras áreas de atuação na mesma coleção.

O julgador de origem afastou a justa causa para rescisão, por considerar que a incontroversa queda das vendas, por si só, não representa desídia da representante comercial. Nesse contexto, considerou a rescisão contratual como imotivada e reconheceu o direito da ora apelada à percepção da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei 4.886/65 e do valor referente ao pré-aviso (art. 34), além de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que previam o cálculo das comissões pelo valor líquido das vendas, determinando sua apuração com base no valor total das mercadorias, admitindo, outrossim, a pretendida inclusão de valores compensados a título de aquisição de mostruário para o cálculo das indenizações.

A Lei nº 4.886/65, que disciplina o exercício da representação comercial autônoma, estabelece, no artigo 35, as hipóteses que configuram motivos justos para a rescisão do contrato, por iniciativa da representada, in verbis:

Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.

No presente caso, a rescisão contratual ocorreu por iniciativa das empresas representadas, com fulcro na alínea “a” do artigo 35, ou seja, em razão de desídia atribuída à representante comercial.

De acordo com os relatórios de desempenho acostados pelas apelantes e não infirmados por prova em sentido contrário, houve uma
perda
substancial e progressiva nas vendas efetuadas pela apelada
, especialmente nas últimas coleções em que atuou, culminando na
inexistência de pedidos na
última
coleção
.

Veja-se que o motivo da rescisão decorreu justamente do notificado
“desempenho inferior à sua região de vendas, em quatro coleções da Empresa Representada,
sendo que na última coleção não enviou pedidos, abandonando o atendimento, conforme Relatório de vendas anexo
”
(fl. 67).

Consta dos autos a planilha que indica o decréscimo de vendas, que chegou a 84% e 100% nas duas últimas coleções, bem abaixo do total apurado na mesma região (fl. 66), além das comunicações eletrônicas que reforçam que, na análise das vendas da representante, constatou-se que
“houve queda acentuada, até chegar a não apresentação de pedidos, o que confirma a inoperância da empresa representante e a ausência de interesse no exercício da prestação de serviços”
(fl. 75).

Em que pese a discordância da representante comercial, externada ainda na via extrajudicial, por contranotificação e e-mails, não há controvérsia sobre a queda das vendas, sendo que competia à apelada comprovar que a rescisão foi efetivamente injustificada, o que não se identifica nestes autos.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:

Apelação cível - Ação de cobrança c/c indenização - Representação comercial - Rescisão unilateral - Ausência de prova de fatos constitutivos do direito autoral - Ônus da prova - Art. 373, I, do Código de Processo Civil - Sentença de improcedência - Confirmação - Apelação à qual se nega provimento. 1. O art . 35, da Lei 4.886, de 1965, prescreve que constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial pelo representado a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 2.
Comprovado objetivamente o decréscimo das vendas e metas do representante comercial, constitui direito do representado a rescisão contratual, vedada a intervenção do Poder Judiciário na liberdade do exercício de atividade econômica
. 3.
Dado que ao autor compete o ônus da prova de fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ausente prova firme de que a rescisão do contrato de representação comercial se deu de forma injustificada, de rigor a confirmação de improcedência do pedido
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003763420188130194, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024)

Anota-se que as apelantes também demonstraram nos autos que, a partir da substituição da empresa representada, a mesma região — com o mesmo público-alvo, nicho de mercado e contexto macroeconômico — passou a apresentar crescimento substancial nas vendas, inclusive superior às demais regiões (fl. 932).

Dessa forma, comprovado o descumprimento do dever contratual de empenho na promoção dos produtos, deve ser reconhecida a existência de justa causa para a rescisão contratual, afastando-se, por conseguinte, a obrigatoriedade de indenização prevista nos artigos 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, conforme expressa autorização contida no próprio diploma legal, tornando, outrossim, prejudicada qualquer discussão relativa ao seu cálculo, incluindo a inclusão de valores compensados dos mostruários.

Por fim, quanto ao pedido autônomo de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram que as comissões seria pagas pelo valor líquido, e o consequente pagamento das diferenças, o art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65, é claro ao dispor que
"as comissões serão calculadas sobre o valor total das mercadorias”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou
“
no sentido de que, nos casos de representação comercial, a comissão contratada deverá incidir sobre o valor total das mercadorias, sem os descontos de impostos e encargos financeiros, nos termos do art. 32, § 4°, da Lei n. 4.886/1965, com as modificações da Lei n. 8.420/1992.Precedentes.”
(REsp n. 2.155.783/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Segundo o STJ, as normas cogentes (também denominadas imperativas ou de ordem pública), como no caso do art. 32, § 4º, da Lei nº 4.886/1965,
“
não podem ser afastadas pela vontade das partes e projetam eficácia sobre o negócio jurídico mesmo na presença de acordo em sentido diverso”
(REsp n. 2.034.962/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023 – trecho extraído do voto condutor).

Nesse contexto, não prospera a irresignação recursal nesse ponto, devendo ser mantida a sentença nesse ponto, sendo devidas, portanto, as pretendidas diferenças dos valores da comissão, conforme expressamente pleiteado na inicial (item b, fl. 21).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, reconhecendo a existência de justa causa para a rescisão contratual, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento das indenizações previstas nos artigos 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, mantendo a declaração de nulidade das cláusulas contratuais 14.1 e 14.2, que estipulavam como base de cálculo das comissões o valor líquido das mercadorias, devendo ser observada a base de cálculo imposta por lei, qual seja, o valor total das mercadorias, conforme §4º do art. 32 da Lei nº 4.886/65.

Reformada em parte a sentença, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, arcando cada parte com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem apurados no percentual mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, respectivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.